Tribunal: STF
Processo: RE 113446
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-03
Data de publicação: 1988-05-03

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. REFORCO DA CAUÇÃO DADA EM VIRTUDE DO DISPOSTO NO
ARTIGO 246, § 1º, 'B' DA LEI 6404/76.
- INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUÇÃO ORA
EXISTENTE SEJA INSUFICIENTE, E EXIJA, ASSIM, REFORCO.
PEDIDO DE REFORCO DE CAUÇÃO INDEFERIDO.